Tribunal: TJMT
Processo: 1009168-65.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009168-65.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JAMBERTH CONCEICAO SOUZA - CPF: 996.723.591-87 (APELANTE), CLEYTON FREIRE DA SILVA - CPF: 978.305.851-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE DA SILVA LEITE - CPF: 051.653.661-38 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ROSENO DA SILVA - CPF: 030.724.671-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO COMPER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por ter subtraído seis frascos de desodorante avaliados em R$ 67,77 de estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância; (ii) verificar se o crime foi consumado ou tentado; (iii) analisar a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria; e (iv) examinar a adequação do regime inicial fechado.

III. Razões de decidir
3. A multirreincidência específica em crimes patrimoniais e o cometimento do delito durante o cumprimento de pena em regime aberto afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens seja inferior a 10% do salário mínimo e tenha havido restituição integral.

4.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo irrelevante a detenção posterior do autor ou a recuperação imediata do bem, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.

O cometimento de crime durante o cumprimento de pena por outro delito constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem com a agravante da reincidência, pois revela maior reprovabilidade da conduta.

6.

É legítima a imposição do regime inicial fechado para condenado multirreincidente específico, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a quatro anos, em atenção ao art. 33, § 3º, do Código Penal e ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A reiteração delitiva, demonstrada pela multirreincidência específica, constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do princípio da insignificância. 2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal. 3. O cometimento de crime durante o cumprimento de pena em regime aberto justifica a valoração negativa da culpabilidade."

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAMBERTH CONCEICAO SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 1009168-65.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 20/06/2021, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial denominado "Supermercado Comper", situado na Rua Barão de Melgaço, nº 1983, Centro Sul, em Cuiabá/MT, o apelante subtraiu 06 (seis) frascos de desodorante marca Rexona, avaliados indiretamente em R$ 67,77 (sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), pertencentes ao referido estabelecimento comercial.

Em suas razões recursais (ID 312846405), a defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante em razão da atipicidade da conduta, com a incidência do princípio da insignificância; (ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade tentada; (iii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; e (iv) a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões (ID 312846407), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Rosana Marra
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 322993875)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de furto (art. 155, caput, do CP). Insurgência defensiva: 1. Absolvição por atipicidade, aplicando-se o princípio da insignificância. Improcedência. Embora o valor da res furtiva seja inferior a 10% do salário-mínimo e tenha havido restituição integral, a multirreincidência específica do apelante, com diversas condenações por crimes patrimoniais, afasta a caracterização de mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para obstar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que irrisório o valor do bem. Circunstância agravada pelo fato de o delito ter sido cometido enquanto o réu cumpria pena em regime aberto, revelando desprezo à autoridade judicial. Conduta ofensiva e penalmente relevante. 2. Desclassificação para a modalidade tentada. Improcedência. Inviável o reconhecimento da forma tentada quando demonstrado que o apelante deixou o estabelecimento com a res furtiva em sua posse, sendo detido apenas posteriormente, em via pública. Entendimento pacificado no STJ no sentido de que o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada. 3. Afastamento da valoração negativa da culpabilidade. Improcedência. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é praticado pelo réu enquanto cumpre pena em regime aberto por outro crime, circunstância que revela maior grau de censurabilidade e desprezo ao comando judicial. 4. Alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Improcedência. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, admite-se a fixação do regime inicial fechado mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais negativas. Fundamentação concreta e idônea evidenciada pela multirreincidência do réu e pela prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto. Jurisprudência pacífica do STJ.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa postula a absolvição do apelante em razão da atipicidade da conduta, com a incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a modalidade tentada, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Passo à análise das teses defensivas.

1. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa sustenta que deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição do apelante, em razão do valor irrisório dos bens subtraídos (R$ 67,77), que correspondia a aproximadamente 6,15% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além da restituição integral dos objetos à vítima.

Sem razão.

O princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade material, exige a presença cumulativa de quatro requisitos, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em análise, embora o valor dos bens subtraídos seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e tenha havido a restituição integral da
res furtiva
, não se mostra possível o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Isso porque, conforme bem destacado na sentença recorrida, o apelante é multirreincidente específico, ostentando diversas condenações anteriores por crimes patrimoniais, circunstância que demonstra habitualidade delitiva e elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando, portanto, o reduzido desvalor da ação exigido para a aplicação do princípio da insignificância.

Transcrevo o trecho pertinente da
sentença
:

"Isso porque, insta salientar, a conclusão encimada está assentada na prova produzida, conforme fundamentação precedente, não sendo o caso de reconhecer a incidência do princípio da insignificância na espécie, em que pese o esforço defensivo, pois, conforme decidido no id. 136522239, embora o valor dos bens furtados corresponda a cerca de seis por cento do salário mínimo que vigia à época do fato e de os bens terem sido restituídos à vítima, o fato é que não se tratavam de bens destinados à subsistência do denunciado, além de ele ser multirreincidente específico, pois possui outras condenações por crimes patrimoniais anteriores ao fato ora apurado (id. 195577038), evidenciando habitualidade na prática de crimes, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, ilidindo a incidência do crime de bagatela no caso em apreço, calhando asseverar, ainda, que mesmo depois de ser posto em liberdade em audiência de custódia relacionada ao fato objeto desta ação penal (id. 62372668), o denunciado voltou a ser preso em flagrante por delito semelhante, em 28/10/2023, conforme id. 134048069, evidenciando que não faz jus ao benefício em questão."

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração delitiva, demonstrada pela reincidência ou múltiplas passagens por crimes patrimoniais, constitui fundamento idôneo para afastar o princípio da insignificância, ainda que o valor do bem seja ínfimo. Nesse sentido:

“[...]Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva, demonstrada pela reincidência e por diversas passagens em delitos patrimoniais, é fundamento idôneo para obstar a aplicação do princípio da insignificância. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser excepcional e baseada em juízo de ponderação, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo aplicável em casos de reincidência." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CP, art. 155, §2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.832/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 652.008/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 01.06.2021.(AgRg no AREsp n. 2.611.184/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Ademais, conforme destacado na sentença e no parecer ministerial, o apelante praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, o que revela descaso com a autoridade judicial e reforça a inadequação da incidência do princípio da insignificância, que pressupõe conduta social ajustada e eventual.

Destarte, ainda que o valor da coisa furtada seja ínfimo, a análise conjunta dos elementos subjetivos do agente e das circunstâncias fáticas evidencia a ofensividade penalmente relevante da conduta, não se tratando de lesão juridicamente inexpressiva, mas de reiteração criminosa que atinge o bem jurídico tutelado pela norma penal.

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante com fundamento no princípio da insignificância.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

A defesa sustenta que o delito não ultrapassou o campo da tentativa, alegando que o apelante foi detido ainda dentro do estabelecimento comercial.

Sem razão.

As provas colhidas na fase judicial e na fase inquisitorial não amparam essa tese. Os depoimentos judiciais das testemunhas e dos policiais militares Osmar Roseno da Silva e Cleyton Freire da Silva são uníssonos em afirmar que o réu saiu do supermercado levando consigo os produtos subtraídos, sendo detido posteriormente, já na via pública, circunstância que demonstra ter havido a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal.

O
policial militar Osmar Roseno da Silva
declarou em juízo que:

"(...) Não tive acesso ao boletim de ocorrência, eu lembro da pessoa, mas do fato em si, se não ler o B.O eu não consigo... Eu me recordo do fato. Então foi irradiado via CIOSP... foi uma ligação do pessoal do Comper que teve objeto furtado e passaram característica da pessoa, a gente em ronda pela região, conseguiu fazer a abordagem no indivíduo e foi localizado a materialidade. Não me recordo se tava mais alguém, mas foi conduzido só ele. Eu não me recordo se tinha alguém com a gente, mas foi passado as vestes características da pessoa. Pelo que eu me recordo somente foi localizado o que tá no B.O, que foram os frascos de desodorante. Não me recordo a distância do mercado até o local da abordagem." (PM OSMAR - ID 177786491)

Por sua vez, o
policial militar Cleyton Freire da Silva
afirmou que:

"(...) Eu acredito que fomos acionados pelo CIOSP mesmo, quando chegamos lá ele já estava detido lá no supermercado, já tinha subtraído os desodorantes e já tava detido por alguém lá, não me lembro quem. Eu não me lembro se ele tava detido dentro ou fora do supermercado, mas eu sei que ele já tinha subtraído e tentado sair do mercado ou saído, não me lembro, mas fizemos a condução só. Eu só lembro que foi os desodorantes, uns seis mais ou menos. Eu não me recordo por quem ele foi detido, se foi pelo segurança do mercado, ou por alguém, eu não me recordo, eu só me recordo que ele foi encontrado com os desodorantes e foi feita a condução dele. Eu não me lembro se detemos ele no supermercado, se ele tava pro lado de dentro ou de fora, não me recordo onde foi a detenção. Não me recordo quem deteve, era do mercado, mas não sei o que era, gerente, segurança, caixa, não me recordo da função. (...) Não me recordo quem apresentou os seis desodorantes." (PM CLEYTON - ID 177786491)

Embora o
policial Cleyton
tenha afirmado não se recordar se o apelante foi detido dentro ou fora do estabelecimento comercial, o boletim de ocorrência (ID 59061925) é claro ao narrar que:

"A GU PM ESTAVA EM RONDAS PRÓXIMO A ESTADIO DO DUTRINHA, QUANDO VISUALIZOU O SOLICITANTE (FABIO) CORRENDO E PEDINDO APOIO, ONDE O MESMO NOS INFORMOU QUE UMA MULHER HAVIA COMETIDO FURTO NO SUPERMERCADO COMPER DA RUA BARÃO DE MELGAÇO. O GU PM JUNTAMENTE COM O SOLICITANTE REALIZOU RONDAS PELAS REDONDEZAS ONDE FOI POSSÍVEL LOCALIZAR A SUSPEITA E FAZER A DETENÇÃO DA MESMA ONDE FOI LOCALIZADO EM COM A SUSPEITA 6 FRASCOS DE DESODORANTES FECHADOS."

Ademais, a testemunha Fábio Henrique da Silva Leite, auxiliar de prevenção do supermercado, declarou em sede policial que:

"QUE o declarante percebeu pelo monitor que uma mulher colocou três kits de desodorante marca Rexona em sua bolsa preta; QUE esses kits vêm com dois frascos do referido desodorante; QUE o declarante reconheceu esta mulher, que aparenta ser uma travesti, pois a mesma em outra ocasião, havia furtado algumas peças de carne; QUE a mulher saiu do supermercado andando rapidamente, sem passar no caixa; QUE o declarante saiu atrás dela, mas a mesma estava um tanto quanto distante e quando estava próximo ao Estádio Dutrinha, a mulher passou por uma viatura da PM e o declarante foi até eles e disse que aquela mulher havia cometido um furto no mercado; QUE os Policiais Militares conseguiram alcancá-la e a mesma estava em posse dos três kits do desodorante Rexona em sua bolsa preta; QUE o declarante a reconheceu perante os Policiais Militares." (ID 59061930)

Conforme assentado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o crime de furto consuma-se quando o agente obtém a posse de fato sobre a coisa alheia móvel, com ânimo de assenhoramento definitivo, sendo irrelevante a detenção posterior do autor ou a recuperação imediata do bem. Nesse sentido:

"Quanto à tentativa, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1524450/RJ, Tema n. 934, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (AgRg no AREsp n. 2.910.455/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025)

No caso em análise, as provas dos autos demonstram que o apelante conseguiu sair do estabelecimento comercial com os produtos subtraídos, sendo detido posteriormente em via pública, após perseguição. Essa circunstância evidencia a consumação do delito, pois houve a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do delito para a modalidade tentada.

3. DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE

A defesa requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, alegando que o fato de o apelante cumprir pena por outros processos não tem relação com a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal.

Sem razão.

A sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, acima do mínimo legal, sob o fundamento de que o apelante cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto por outros delitos, o que evidencia maior grau de censurabilidade e desprezo ao comando judicial.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser analisada como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando as circunstâncias concretas do fato e o juízo de censura pessoal que recai sobre o agente. Não se trata de mera verificação da existência de dolo, mas da intensidade do desvalor ético e social da ação praticada.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito constitui fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, uma vez que revela maior reprovabilidade e insensibilidade às reprimendas penais. In verbis:

"O cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta, de forma a justificar a exasperação da pena-base." (STJ, AgRg no AREsp 1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/03/2022)

Tais elementos ultrapassam o mero juízo de censura inerente ao tipo penal, configurando fundamento concreto e legítimo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Além do mais, não há
bis in idem
na dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, pois foram utilizadas condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase.

Na primeira fase, o juiz considerou a condenação nos autos nº 0006150-91.2012.8.11.0002, com trânsito em julgado em 30/05/2013, para valorar negativamente os antecedentes. Já na segunda fase, foram consideradas outras condenações transitadas em julgado para reconhecer a agravante da reincidência.

Ressalte-se que a reincidência foi considerada apenas na segunda fase da dosimetria, enquanto a culpabilidade foi valorada de forma autônoma, em razão da conduta concreta de delinquir durante o cumprimento de pena, fato que extrapola o simples histórico criminal e evidencia maior reprovação pessoal.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

4. DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa requer a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, alegando que o mero argumento da reincidência não é suficiente para a imposição do regime fechado.

Sem razão.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime prisional deve ser estabelecido conforme a quantidade da pena aplicada, observadas as circunstâncias judiciais e a reincidência do agente, de modo que a escolha do regime mais gravoso exige fundamentação concreta.

No caso, embora a reprimenda tenha sido fixada em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inferior a 4 (quatro) anos, o juízo sentenciante estabeleceu o regime inicial fechado, com base em fundamentos idôneos, expressamente relacionados à multirreincidência e aos maus antecedentes do apelante, bem como por ter praticado o novo crime enquanto cumpria pena em regime aberto em razão de condenações anteriores.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, é legítima a imposição do regime fechado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, em atenção ao art. 33, § 3º, do Código Penal e ao princípio da individualização da pena:

"É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão. 2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no HC: 856108 SE 2023/0343169-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

No caso em análise, conforme demonstrado na sentença, o apelante é multirreincidente específico em crimes patrimoniais e ostenta condenações transitadas em julgado anteriores, circunstâncias que denotam elevada periculosidade social e desprezo pelas decisões judiciais, afastando a incidência do regime mais benéfico.

Cumpre ressaltar que o juízo de origem também fundamentou o regime fechado na maior reprovabilidade da conduta, uma vez que o réu voltou a delinquir logo após ser beneficiado com a liberdade em regime aberto, o que reforça a necessidade de resposta penal mais severa, em consonância com a função preventiva e retributiva da pena.

Dessa forma, a fixação do regime fechado não configura excesso ou ilegalidade, pois encontra amparo em fundamentação concreta e adequada, compatível com os parâmetros do art. 33, § 3º, do Código Penal e com a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025